Tribunal: TJSP
Processo: 2282704-52.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Habilitação de crédito em recuperação judicial – Decisão recorrida que determinou que o habilitante comprove, no prazo de 10 (dez) dias, sua situação de hipossuficiência econômica ou recolha as custas judiciais e despesas processuais, sob pena de extinção – Inconformismo do habilitante – Preclusão configurada quanto à imposição das custas e despesas, a impossibilitar a

Ementa:
Agravo de instrumento – Habilitação de crédito em recuperação judicial – Decisão recorrida que determinou que o habilitante comprove, no prazo de 10 (dez) dias, sua situação de hipossuficiência econômica ou recolha as custas judiciais e despesas processuais, sob pena de extinção – Inconformismo do habilitante – Preclusão configurada quanto à imposição das custas e despesas, a impossibilitar a rediscussão dela neste recurso – Exame do processado que revela, de toda maneira, que a habilitação de crédito foi, sim, regularmente processada, contando com manifestações das recuperandas, da administradora judicial e do Órgão Ministerial oficiante na origem, a impossibilitar a incidência do artigo 290 do Código de Processo Civil – Decisão mantida – Recurso desprovido.